Tribunal: TJPA
Processo: 0007270-55.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007270-55.2017.8.14.0021

APELANTE: GISELE VENANCIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFIVCADO – ARTIGO 121, §2°, INCISO II DO CP – TRIBUNAL DO JÚRI – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA BASE MINIMO LEGAL –
Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 3 (três) circunstâncias negativas a apelante, sendo elas: culpabilidade, (é patente diante da decisão do Júri); motivos do crime, (fútil); e consequências do crime, (graves, pois foi ceifada a vida de um cidadão). Porém, os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena base e foi o que ocorreu no caso em questão. Além disso a apelante já foi condenada por homicídio qualificado, o que já proporciona um aumento em sua pena devendo a mesma ser reduzida para o mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GISELE VENANCIO DA SILVA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28/08/2017, a ora denunciada Gisele, juntamente com outra pessoa chamada Abdiel, ceifou a vida da vítima Diego Pereira, com diversos golpes de faca nas costas, enquanto estava em sua casa dormindo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou a ora acusada nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal
,
fixando-lhe a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Inconformada,
o
Apelante
requer que a pena definitiva seja reduzida para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vânia Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante,
que a pena definitiva seja reduzida para o mínimo legal.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou 3 (três) circunstâncias negativas ao apelante, sendo elas:
culpabilidade,
(é patente diante da decisão do Júri);
motivos do crime,
(fútil);
e consequências do crime
, (graves, pois foi ceifada a vida de um cidadão).

Porém, os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena base e foi o que ocorreu no caso em questão, já que a Apelante fora condenada por homicídio qualificado, o que já proporciona um aumento em sua pena.

Assim, entendo como adequado ao caso concreto reduzir a pena base para o mínimo legal, ou seja,
12 (onze) anos de reclusão, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Segue o entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTABELECIMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA QUE DEIXOU CINCO FILHOS MENORES ÓRFÃOS E DESAMPARADOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Na hipótese dos autos, o agravante foi condenado pelo crime tipificado no art. 302, § 3°, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor). Em sede de apelação, o Tribunal de origem reduziu a reprimenda imposta ao acusado, por entender que "as consequências do crime, consistentes no desamparo e nos traumas sofridos pelos filhos da vítima falecida, a despeito de lamentáveis, são inerentes à própria figura delituosa, não podendo ser consideradas como desfavoráveis".

2. Contudo, diversamente do entendimento esposado pelo acórdão de origem, a jurisprudência desta Corte entende que "[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

3. Assim, o fato de a vítima ter deixado cinco filhos menores não pode ser considerado elemento intrínseco ao tipo penal, porquanto revela circunstância fática que extrapola os limites das consequências normais da conduta, tornando-a mais gravosa. Com efeito, nos termos consignados pela sentença condenatória, "a vítima deixou cinco filhos menores de idade, que se viram desamparados com a morte da mãe, e além disso passaram morar separados, experimentando trauma imensurável diante do acontecimentos decorrentes do crime".

4 Dessa feita, mostra-se correto o restabelecimento da negativação da circunstância judicial das consequências do delito com o correspondente redimensionamento da reprimenda do agravante, nos termos da dosimetria operada na sentença.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.059.104/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Nas 2ª e 3ª fases, ausentes atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição, pelo que a pena resta definitivamente em
12 (doze) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para redução da pena base no mínimo legal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/06/2024